Tribunal: TJDFT
Processo: 0747456-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747456-93.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. As rés agravam da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 65924866), que, em decisão saneadora de demanda indenizatória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, fixou o ponto controvertido, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, facultou a ré a, no prazo de 15 dias, informar se possui interesse na produção de prova pericial e para as partes apresentarem quesitos, bem como nomeou Engenheiro Civil, cadastrado junto à Corregedoria, para atuar como Perito do Juízo. Reafirmam sua ilegitimidade passiva, pois o condomínio já foi instituído, sendo o responsável, a partir de então, pela organização e utilização das vagas de garagem. Alega, em suma, inexistência de comprovação dos requisitos para a redistribuição do ônus da prova e incabível a responsabilidade das agravantes com o custo integral dos honorários periciais, pois a prova foi determinada de ofício, sequer havendo intimação prévia para especificação de provas. Aponta perigo de dano na possibilidade de ter que arcar integralmente com os ônus da prova, gerando prejuízos a agravante. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A legitimação para a causa deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, à luz do que consta da inicial. Não há controvérsia acerca da aquisição pelos agravantes do imóvel descrito no contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma (id 182994257 – autos principais). Assim, ante o alegado inadimplemento pelas rés, no que se refere à entrega de vaga de garagem privativa, e o pedido de responsabilização por suposta propaganda enganosa, torna evidente o vínculo jurídico hábil a reconhecer, ao menos por ora, a legitimidade passiva ad causam das agravantes. Rejeito, portanto, a preliminar. Quanto à inversão do ônus probatório, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 65924866): (...). A relação entre as partes é claramente de consumo. A parte autora adequa-se perfeitamente ao conceito de consumidor, enquanto a requerida enquadra-se no conceito de fornecedor. Nesse sentido a jurisprudência do e.TJDFT: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. PANDEMIA. COVID-19. ÔNUS. PROVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. VALORES ADIMPLIDOS. COMISSÃO. CORRETAGEM. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1718122, 07213046720228070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A hipossuficiência também é clarividente. Há hipossuficiência técnica e ante a discrepância informacional do consumidor no caso em apreço, de modo que a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe. Nesse sentido também já decidiu o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOSVÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. REQUISITOS ALTERNATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CARACTERIZADAS. 1. Os requisitos para inversão do ônus da prova, previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, são alternativos, e não cumulativos. 2. Presente a hipossuficiência técnica do condomínio consumidor em relação à construtora, ante a nítida disparidade informacional entre as partes, no tocante às técnicas e aos materiais empregados na construção e sobre as causas dos vícios apontados pela autora em sua petição inicial, afigura-se cabível a inversão do ônus da prova, notadamente se os elementos anexados aos autos fazem emergir, ainda, a verossimilhança das alegações. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1649107, 07061208020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com fulcro no artigo 6, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova em desfavor da requerida, cabendo a ela a comprovação de que não houve propaganda enganosa e de que não ocorreram os danos alegados. Conforme se constata na decisão agravada, a prova pericial não foi requerida de ofício, considerando que o Juízo a quo intimou as agravantes para manifestar o interesse em sua produção, o que será considerado como pedido formulado pelas agravantes e, portanto, nessa hipótese, deverá arcar com os honorários periciais, na forma do CPC 95. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator